Tribunal: STF
Processo: Ext 1442
Classe: Ext
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-12-20
Data de publicação: 2019-12-20

Ementa:
E M E N T A: EXTRADIÇÃO – REPÚBLICA POPULAR DA CHINA – DELITO DE CAPTAÇÃO ILÍCITA DE DEPÓSITOS DO PÚBLICO EM GERAL (CÓDIGO PENAL CHINÊS, ART. 176) – APARENTE CORRESPONDÊNCIA COM O CRIME TIPIFICADO NO ART. 16 DA LEI Nº 7.492/86 – OBSERVÂNCIA, NO CASO, DOS POSTULADOS  DA DUPLA TIPICIDADE E, TAMBÉM, DA DUPLA PUNIBILIDADE – PREENCHIMENTO, POR IGUAL, DOS DEMAIS REQUISITOS DE EXTRADITABILIDADE – OCORRÊNCIA, NO ENTANTO, DE SITUAÇÃO QUE PERMITE VISLUMBRAR A CONCRETA POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE PENA DE PRISÃO PERPÉTUA (OU, ATÉ MESMO, DE PENA DE MORTE) – INVIABILIDADE DE FISCALIZAÇÃO, PELOS AGENTES CONSULARES DO BRASIL, DO FIEL CUMPRIMENTO, POR PARTE DAS AUTORIDADES CHINESAS, DO COMPROMISSO DE COMUTAÇÃO (INEXISTENTE NO CASO) DE REFERIDAS SANÇÕES PENAIS EM PENA ADMITIDA PELO ORDENAMENTO POSITIVO BRASILEIRO – RECONHECIMENTO, NA ESPÉCIE, A PARTIR DE PRECEDENTES FIRMADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Ext 633/República da China, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Ext 1.426/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES – Ext 1.428/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES), DA INCAPACIDADE DE O ESTADO REQUERENTE ASSEGURAR AO EXTRADITANDO OS DIREITOS INERENTES AO “DUE PROCESS OF LAW”, NOTADAMENTE A GARANTIA DE UM JULGAMENTO JUSTO, IMPARCIAL E INDEPENDENTE – FATOS QUE INVIABILIZAM O DEFERIMENTO DO PLEITO EXTRADICIONAL – OBRIGAÇÃO QUE SE IMPÕE AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, POR EFEITO DE DETERMINAÇÃO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 4º, II), DE FAZER PREVALECER, EM SITUAÇÕES COMO A ORA EM JULGAMENTO, O REGIME DOS DIREITOS HUMANOS E DAS LIBERDADES FUNDAMENTAIS, NOTADAMENTE EM SEDE PROCESSUAL PENAL – EXTRADIÇÃO INDEFERIDA.



    EXTRADIÇÃO E RESPEITO AOS DIREITOS HUMANOS



    – A essencialidade da cooperação internacional na repressão penal aos delitos comuns não exonera o Estado brasileiro – e, em particular, o Supremo Tribunal Federal – de velar pelo respeito aos direitos fundamentais do súdito estrangeiro que venha a sofrer, em nosso País, processo extradicional instaurado por iniciativa de qualquer Estado estrangeiro.



    O fato de o estrangeiro ostentar a condição jurídica de extraditando não basta para reduzi-lo a um estado de submissão incompatível com a essencial dignidade que lhe é inerente como pessoa humana e que lhe confere a titularidade de direitos fundamentais inalienáveis, entre os quais avulta, por sua insuperável importância, a garantia do “due process of law”.



    Em tema de direito extradicional, o Supremo Tribunal Federal não pode nem deve revelar indiferença diante de transgressões ao regime das garantias processuais fundamentais. É que o Estado brasileiro – que deve obediência irrestrita à própria Constituição que lhe rege a vida institucional – assumiu, nos termos desse mesmo estatuto político, o gravíssimo dever de sempre conferir prevalência aos direitos humanos (CF, art. 4º, II).



    EXTRADIÇÃO E “DUE PROCESS OF LAW”



    O extraditando assume, no processo extradicional, a condição indisponível de sujeito de direitos, cuja intangibilidade há de ser preservada pelo Estado a quem foi dirigido o pedido de extradição.



    A possibilidade de ocorrer a denegação, em juízo penal instaurado perante Tribunais do Estado estrangeiro, das prerrogativas inerentes ao “due process of law”, nos múltiplos contornos em que se desenvolve esse princípio assegurador dos direitos e da própria liberdade jurídica do acusado – como, p. ex., a garantia de ampla defesa, a garantia do contraditório, a igualdade entre as partes perante o juiz natural e  a garantia de imparcialidade e de independência do magistrado processante – impede o deferimento do pedido extradicional (RTJ 134/56-58, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).



    O Supremo Tribunal Federal não deve deferir o pedido de extradição, se o ordenamento jurídico do Estado requerente não se revelar capaz de assegurar aos réus, em juízo criminal, a garantia plena de um julgamento imparcial, justo, regular e independente.



    A incapacidade de o Estado requerente assegurar ao extraditando o direito ao “fair trial” atua como causa impeditiva do deferimento do pedido de extradição.



    EXTRADIÇÃO, PENA DE PRISÃO PERPÉTUA (OU DE MORTE) E COMPROMISSO DE COMUTAÇÃO



    – O ordenamento positivo brasileiro, nas hipóteses em que se delineia a possibilidade de imposição da pena de prisão perpétua (ou do “supplicium extremum”), impede a entrega do extraditando ao Estado requerente, a menos que este, previamente, assuma o compromisso formal de comutar, em pena privativa de liberdade não superior a 30 anos, aquelas sanções penais constitucionalmente vedadas, com ressalva, no que se refere à pena de morte, das situações em que a lei brasileira – fundada na Constituição da República (art. 5º, XLVII, “a”) – permitir a sua aplicação, caso em que se tornará dispensável a exigência de comutação. Inexistência, na espécie, de qualquer compromisso formal, por via diplomática, do Estado requerente.